Tribunal: TJDFT
Processo: 0785694-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. EXTRAVIO OU FURTO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. ÔNUS DA PROVA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos objeto do presente processo, e condenar o requerido a reparar os danos materiais, no valor de R$743,08. Em suas razões, o recorrente aduz que as transações foram realizadas com uso do cartão presente através do modo contactless (aproximação), e que não foram identificados indícios de fraude. Assevera que a responsabilidade pela guarda do cartão é do titular. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id. 69529757.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 69529753.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Conforme o artigo 14 do CDC, o prestador de serviços responde pelos danos causados ao consumidor, salvo se provar que o prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No contexto do extravio do cartão, a instituição financeira tem o dever de empregar sistemas de segurança eficazes e adotar protocolos que impeçam fraudes, sob pena de responder pelos prejuízos decorrentes de eventuais falhas na prestação do serviço.
5. No caso em análise, não se observa a ocorrência de falha na prestação de serviço, tendo em vista que o comunicado de extravio ocorreu após a realização das operações, as quais, em que pese tenham a mesma data, foram de pequena monta (R$75,00, R$139,40, R$139,40, R$150,00, R$100,00, R$50,00 e R$90,00), não caracterizando movimentação atípica ao padrão de consumo do cliente. Assim, a análise do caso deve levar em consideração o grau de diligência do consumidor na guarda do cartão e celeridade na comunicação do extravio, de modo que eventual descuido não poderá ser imputado à instituição, ante à ausência de conduta da Instituição que justifique sua responsabilização pelos danos reclamados.
6. Diante do conjunto probatório, não se verifica falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira. Além disso, restando configurada causa excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC, a pretensão do recorrido carece de fundamento jurídico, impondo-se a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95)
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.